Tribunal: STF
Processo: RE 1387013
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 8): 



    “AGRAVO DE INSTRUMEN'l'O EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. 1 -o entendimento da decisão a quo no sentido de que as horas extras não fizeram parte do termo de adesão ao plano de demissão voluntária, realizado pela egrégia Corte Regional com base no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 126. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, alega-se violação dos arts. 5º, XXXVI, LV; 7º, XXVI e 93, IX, da Constituição da República. Sustenta a Recorrente ofensa aos princípios do direito adquirido, do contraditório e da ampla defesa, do reconhecimento das convenções e acordos coletivos, bem como à devida prestação jurisdicional 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Primeiramente, deve-se pontuar que o acórdão recorrido, logo em sua ementa, registrou que a negativa de provimento do recurso de revista ocorreu por reconhecimento, já no Tribunal Regional do Trabalho, de que o plano de dispensa incentivada, elaborado em conjunto com o sindicato da categoria, deixou de prever, nos seus termos de quitação, as verbas discutidas no presente caso. 



    Colaciono, nesse sentido, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (eDOC 6, p. 7): 



    “Portanto, não havendo no regulamento do POI, no que se refere à parcela P2, qualquer referência à estipulação de 20% para o pagamento das horas pré-contratadas, não há falar em sua inserção quando da rescisão do contrato de trabalho. Entende-se que a inserção do referido percentual após as condições ajustadas com o sindicato não autorizam o reconhecimento da quitação da parcela quando da rescisão do contrato de trabalho nem mesmo a dedução do valor ali estipulado.”



    Quando do julgamento do RE-RG 590.415, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, paradigma do Tema 152 da sistemática da repercussão geral, o Plenário do STF firmou a seguinte tese:



    “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.” 



    Portanto, a discussão referente à existência, ou não, de cláusula coletiva a qual deveria prever expressamente a quitação geral do contrato, bem como a indicação referenciada de quitação de horas-extras pré-contratadas, constantes, ou não, dos termos do PDIV, demandaria reexame de matéria fática e, ainda, torna-se impeditiva para a aplicação do Tema 152. 



    Desta maneira, seja porque há o óbice da Súmula 279, seja porque o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (RE 590.415 RG/SC, Pleno, DJe 7/8/2009), o presente recurso deve ser desprovido. 



    Ademais, quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Por fim, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, IV, a e b. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente